Tribunal: TRF3
Processo: 5032131-44.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
534/775)

5032131-44.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032131-44.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNITED LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR CARTA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. VALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Decisão exarada em execução fiscal, na qual o juízo a quo afastou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas correntes de titularidade da executada.

II. Questões em discussão

2. Discute-se se a citação é nula por ter sido a carta de citação recebida por terceira pessoa, estranha aos quadros da empresa e sem poderes de receber qualquer documento em nome da executada, o que justificaria a nulidade dos atos que se seguiram, inclusive a constrição de ativos, que seriam destinados ao pagamento do décimo terceiro salário aos colaboradores.

III. Razões de decidir

3. Da análise da execução fiscal de origem, é possível constatar que a carta citatória da empresa executada foi encaminhada para o endereço que consta da inicial, tendo sido recebida em 12/06/2025. Não há nos autos informação de que a carta sido recusada naquele endereço, o qual, inclusive, é o mesmo que consta registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A própria agravante confirma que está sediada no endereço em que foi recepcionada a carta citatória, embora alegue que a pessoa que a recebeu não tenha qualquer relação com a devedora ou pudesse receber qualquer documento em nome da sociedade. Se a correspondência chegou ao endereço correto, é indiferente se foi recepcionada pelo representante legal da empresa ou por pessoa estranha aos seus quadros.

4. Considero válida a citação, bem como os atos que a ela se seguiram no processo, pois não há nenhum elemento concreto nos autos que permita inferir que a devedora não tomou conhecimento da carta citatória recebida sem oposição em seu endereço.

5. A agravante não comprovou eventual impenhorabilidade da quantia, apenas aduziu a nulidade da citação e o fato de o montante se destinar ao pagamento do décimo terceiro salário dos colaboradores. A citação se provou válida e, como é sabido, a hipótese de impenhorabilidade prevista do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil se refere a valores recebidos a título de salário e não a montante que eventualmente é destinado ao seu pagamento, além do que deve ser de pessoa física, uma vez que quantia recebida por pessoa jurídica não representa salário e sim faturamento, em relação ao qual não há proibição de bloqueio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 8o da Lei no 6.830/80; artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: (STJ. REsp 2174870 / MG RECURSO ESPECIAL 2024/0368316-1. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 04/02/2025) / (STJ. AgRg no REsp 1227958 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0001945-2. Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 24/05/2011) / (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006424-74.2025.4.03.0000. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Julgamento: 15/12/2025).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032131-44.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNITED LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por UNITED LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. contra decisão exarada nos autos da Execução Fiscal no 5001896-85.2025.4.03.6114, em trâmite perante a 2a Vara Federal em São Bernardo do Campo/SP, na qual o juízo a quo afastou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas correntes de titularidade da executada.

Aduz a agravante (ID 344608879) que:

a) a carta AR de citação, embora dirigida ao endereço correto, foi recebida por pessoa estranha à sociedade executada, que não é funcionário e não tem nenhum tipo de relação com a pessoa jurídica, motivo pelo qual não foi possível tomar conhecimento da execução fiscal de origem;

b) se a citação for entregue a terceiros, como é o caso dos autos, sem que se comprove ter chegado ao conhecimento do réu, haverá nulidade, pois o foco está na efetiva ciência da parte, o que não ocorreu;

c) deve ser considerada nula a citação e, consequentemente, nulos os atos posteriores, de forma que o bloqueio de ativos efetivado deve ser levantado, com a reabertura do prazo para pagamento, parcelamento ou oferecimento de garantia.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 345254575).

A UNIÃO apresentou contraminuta, na qual pediu o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte contrária (ID 356615952).

Renúncia ao mandato protocolada pelos patronos da agravante, em 14.04.2026 (Id. 366526207/366530486).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

Inicialmente, considerado que a renúncia ao mandato foi protocolada e comunicada à parta agravante em 14.04.2026 (Id. 366526207/366530486) e que o julgamento ocorrerá em 23.04.2026, dentro dos 10 (dez) dias estabelecidos no artigo 112, §1o, do CPC, mantenho o feito em sessão de julgamento.

UNITED LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. agravou da decisão exarada nos autos da Execução Fiscal no 5001896-85.2025.4.03.6114, em trâmite perante a 2a Vara Federal em São Bernardo do Campo/SP, na qual o juízo a quo afastou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas correntes de titularidade da executada.

A Lei no 6.830/80, em seu artigo 8o, inciso II, é expressa ao considerar feita a citação pelo correio na data da entrega da carta no endereço do executado, in verbis:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

(...)

É pacífico na jurisprudência que, em execução fiscal, a citação é considerada válida quando a carta citatória foi dirigida ao endereço correto do devedor, independentemente de ter sido recebida por terceira pessoa. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

VIII - Em relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado. Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014; REsp n. 1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2012.

IX - Recurso especial improvido.

(STJ. REsp 2174870 / MG RECURSO ESPECIAL 2024/0368316-1. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 04/02/2025. Data da Publicação/Fonte DJEN 10/02/2025) [grifo nosso]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO, MESMO QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE DA CITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À CITAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES.

- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Também é pacífico o entendimento de que "a citação postal equivale à citação pessoal para o efeito de interromper o curso do prazo prescricional".

Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no REsp 1227958 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0001945-2. Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 24/05/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 07/06/2011) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTRA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em Execução Fiscal, indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. a) A controvérsia consiste em verificar a ocorrência da nulidade da citação postal do executado; e b) excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre a validade da citação, como bem destacado pelo d. Magistrado, "o fato de a carta de citação ter sido recebida por terceiro não ilide a validade do ato citatório. Verifica-se, portanto, que não é nula a citação efetuada por meio de carta de citação, posto que o aviso de recebimento foi entregue no domicílio fiscal do executado na época da citação, conforme se verifica da carta de citação de ID 297746820".

4. Conforme jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça "é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros".

5. Quanto a alegada impenhorabilidade, de fato, o agravante não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a origem e a finalidade da reserva de valores bloqueada.

6. Embora alegue que parte do montante bloqueado provém de conta bancária conjunta do agravante com sua genitora, não juntou aos autos qualquer documento que demonstre a titularidade conjunta, o que, por si só, inviabiliza a apreciação da questão.

7. No tocante à manutenção do bloqueio da totalidade dos valores constritos, constata-se que o d. Magistrado, de forma fundamentada, entendeu prudente, por ora, manter o referido bloqueio em razão da informação de pedido realizado nos autos da execução fiscal no 5010719-72.2024.4.03.6182, em trâmite na 1a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo, de penhora no rosto dos autos da execução fiscal originária em relação à quantia remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Conforme jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça "é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: ---.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.648.430, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 20/04/2017; STJ, REsp 1355277/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 01.02.2016; STJ, AgRg no REsp 1414778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 04/12/2013.

(TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006424-74.2025.4.03.0000. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Julgamento: 15/12/2025. DJEN Data: 18/12/2025) [grifos nossos]

Da análise da execução fiscal de origem, é possível constatar que a carta citatória da empresa executada UNITED LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. foi encaminhada para o endereço que consta da inicial, tendo sido recebida em 12/06/2025 (ID 372176389). Não há nos autos informação de que a carta sido recusada naquele endereço, o qual, inclusive, é o mesmo que consta registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (ID 376238066). A própria agravante confirma que está sediada no endereço em que foi recepcionada a carta citatória, embora alegue que a pessoa que a recebeu não tenha qualquer relação com a devedora ou pudesse receber qualquer documento em nome da sociedade. Se a correspondência chegou ao endereço correto, é indiferente se foi recepcionada pelo representante legal da empresa ou por pessoa estranha aos seus quadros. Ao amparo da jurisprudência mencionada, considero válida a citação, bem como os atos que a ela se seguiram no processo, pois não há nenhum elemento concreto nos autos que permita inferir que a devedora não tomou conhecimento da carta citatória recebida sem oposição em seu endereço.

A ordem judicial de bloqueio foi protocolizada em 25/11/2025 e já no dia seguinte, em 26/11/2025 (ID 470750667 da execução fiscal de origem), a devedora postulou em juízo a liberação da quantia bloqueada, o que foi indeferido. Não comprovou eventual impenhorabilidade da quantia, apenas aduziu a nulidade da citação e o fato de o montante se destinar ao pagamento do décimo terceiro salário dos colaboradores. A citação se provou válida e, como é sabido, a hipótese de impenhorabilidade prevista do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil se refere a valores recebidos a título de salário e não a montante que eventualmente é destinado ao seu pagamento, além do que deve ser de pessoa física, uma vez que quantia recebida por pessoa jurídica não representa salário e sim faturamento, em relação ao qual não há proibição de bloqueio. A previsão do citado dispositivo diz respeito, portanto, a verba de natureza alimentar, que permitirá a subsistência do devedor e de sua família, o que não se enquadra na espécie. O fato de o dinheiro utilizado para o pagamento de funcionários e de fornecedores eventualmente sair das mesmas contas da pessoa jurídica sobre as quais recaiu o bloqueio não impede a penhora.

As circunstâncias do caso concreto não autorizam a liberação do montante constrito. A decisão agravada não merece reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR CARTA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. VALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Decisão exarada em execução fiscal, na qual o juízo a quo afastou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas correntes de titularidade da executada.

II. Questões em discussão

2. Discute-se se a citação é nula por ter sido a carta de citação recebida por terceira pessoa, estranha aos quadros da empresa e sem poderes de receber qualquer documento em nome da executada, o que justificaria a nulidade dos atos que se seguiram, inclusive a constrição de ativos, que seriam destinados ao pagamento do décimo terceiro salário aos colaboradores.

III. Razões de decidir

3. Da análise da execução fiscal de origem, é possível constatar que a carta citatória da empresa executada foi encaminhada para o endereço que consta da inicial, tendo sido recebida em 12/06/2025. Não há nos autos informação de que a carta sido recusada naquele endereço, o qual, inclusive, é o mesmo que consta registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A própria agravante confirma que está sediada no endereço em que foi recepcionada a carta citatória, embora alegue que a pessoa que a recebeu não tenha qualquer relação com a devedora ou pudesse receber qualquer documento em nome da sociedade. Se a correspondência chegou ao endereço correto, é indiferente se foi recepcionada pelo representante legal da empresa ou por pessoa estranha aos seus quadros.

4. Considero válida a citação, bem como os atos que a ela se seguiram no processo, pois não há nenhum elemento concreto nos autos que permita inferir que a devedora não tomou conhecimento da carta citatória recebida sem oposição em seu endereço.

5. A agravante não comprovou eventual impenhorabilidade da quantia, apenas aduziu a nulidade da citação e o fato de o montante se destinar ao pagamento do décimo terceiro salário dos colaboradores. A citação se provou válida e, como é sabido, a hipótese de impenhorabilidade prevista do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil se refere a valores recebidos a título de salário e não a montante que eventualmente é destinado ao seu pagamento, além do que deve ser de pessoa física, uma vez que quantia recebida por pessoa jurídica não representa salário e sim faturamento, em relação ao qual não há proibição de bloqueio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 8o da Lei no 6.830/80; artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: (STJ. REsp 2174870 / MG RECURSO ESPECIAL 2024/0368316-1. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 04/02/2025) / (STJ. AgRg no REsp 1227958 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0001945-2. Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 24/05/2011) / (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006424-74.2025.4.03.0000. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Julgamento: 15/12/2025).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão